Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Fato relevante. A autora/recorrente narra que o seu nome foi inscrito em dívida ativa, por força do inadimplemento de dívidas tributárias vencidas em 2022 e 2023, referente ao imóvel localizado na QNP 15, CJ X, Lote 15, Ceilândia (inscrição no 30646685), de titularidade de Andreia Amorim de Oliveira desde 2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: legitimidade dos lançamentos do IPTU/TLP em nome da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 71483420 e 71483421), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Extrai-se dos autos que o nome da autora foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs indicadas (ID 71483409, pág. 2), oriundas de dívidas de IPTU e TLP vinculadas ao imóvel de inscrição no 48071471 (Lote 9, Cj 4, Quadra 303, Recanto das Emas), de propriedade da autora, conforme atesta a escritura pública de ID 71482908.
6. O Distrito Federal comprovou que as CDAs e os lançamentos tributários vinculados ao nome da autora referem-se ao imóvel de inscrição no 48071471, de sua propriedade (ID 71483412, pág. 8), enquanto o imóvel de inscrição no 30646685, localizado na QNP 15, CJ X, Lote 15, Ceilândia (DF), foi transferido para Andreia Amorim de Oliveira Nascimento desde 05/07/2013 (ID 71483412, pág. 7).
7. Destarte, os lançamentos e CDAs referentes ao IPTU/TLP indicados na certidão emitida (ID 71483409, pág. 1), são legítimos e a dívida é exigível, visto que vinculados ao imóvel de titularidade da autora (inscrição no 48071471).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à autora. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.